Tribunal: TJPA
Processo: 0812055-51.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812055-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ. 1) GARANTIA CONSTITUCIONAL DO APENADO DE ENTREVISTA PESSOAL COM CAUSÍDICO DEVIDAMENTE HABILITADO – INDEFERIMENTO POR MOTIVO INIDÔNEO – PREJUDICADO. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a causídica do impetrante teve confirmado acesso à assistência jurídica presencial ao seu cliente, ora impetrante. 2) AGENDAMENTO PRÉVIO DE ENTREVISTAS EM LAPSO TEMPORAL DE QUINZE EM QUINZE DIAS – IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em direito líquido e certo, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de burla ao procedimento devidamente regulamentado em atos administrativos próprios, acerca da visitação ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é a hipótese. 3) MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, finalizada aos três dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA),
03
de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por Diego Nogueira dos Santos, através da causídica Juliana Borges Nunes, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX
[1]
, da Constituição Federal c/c Lei nº 12.016/2009, contra ato praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Narra o impetrante estar sob custódia do Estado desde 21 de julho do ano corrente, em virtude de dois processos criminais, alegando, em síntese, que seus direitos e garantias constitucionais vêm sendo tolhidos por atos da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, que indeferiu os pedidos de visita requeridos por sua patrona.

Sustenta ser inidôneo o fundamento adotado pela referida Secretaria para negar os pleitos, qual seja, não preenchimento do campo referente à justificativa no sistema próprio para tanto, em razão de ser o apenado de alta periculosidade e segregado em estabelecimento de segurança máxima, pois a portaria n. 529/2020, regulamentadora do tema, não exige tal justificativa, de modo a caracterizar o pleno abuso de autoridade por parte do agente público responsável pelo Órgão impetrado e violação à prerrogativa da advocacia.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, a fim de que seja garantido o direito de acesso às entrevistas com sua advogada devidamente habilitada, a cada quinze dias, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo, sob pena do descumprimento ensejar aplicação de multa.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual deferi a gratuidade ao
mandamus
, porém neguei a liminar pleiteada e, em ato contínuo, solicitei informações à autoridade dita coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação do presente mandado de segurança.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXIX
- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

VOTO

Compulsando os autos, verifico ter ocorrido a prejudicialidade em parte do
mandamus,
isso porque, segundo informações prestadas pela autoridade dita coatora, a causídica do impetrante, Juliana Borges Nunes, teve confirmado o acesso à assistência jurídica presencial ao seu cliente, na última data requerida, isto é, 08/11/2021, conforme se extrai do relatório de agendamentos.

Por outro lado, é cediço que o mandado de segurança constitui um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade pública, não sendo a hipótese dos autos, pois o pleito para que seja autorizada de forma predeterminada a visitação do causídico ao impetrante, isto é, de quinze em quinze dias, demonstra uma burla ao procedimento devidamente regulamento em atos administrativos próprios, acerca da assistência jurídica pessoal ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é o caso.

Ressalta-se que os referidos atos regulamentadores implementam medidas de disciplina, critérios e restrições de acesso às unidades prisionais, visando resguardar a segurança, inclusive, dos próprios apenados. Assim, como bem esclareceu a autoridade apontada coatora, faz-se necessário observar o procedimento de acesso ao sistema de agendamento eletrônico de profissionais da advocacia, denominado “Planner OAB”, pelo qual o causídico poderá agendar, em concordância com a administração do estabelecimento prisional, suas visitas pessoais reservadas ao exercício de suas prerrogativas, conforme devidamente regulamentado pela Portaria n. 529/2020-GAB/SEAP.

Ante o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

Belém, 08/02/2022